Tribunal: STF
Processo: Ext 888
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS 
   PREVISTOS NO ART. 80 DA LEI 6.815/80. EXTRADITANDO EVADIDO. 
   INDEFERIMENTO.

1. 	As cópias dos textos legais relativos às 
   causas de suspensão e interrupção do prazo prescricional dos 
   crimes imputados ao extraditando constituem documentos essenciais 
   ao pedido de extradição, como preceitua o art. 80 da Lei 6.815/80,
   inclusive para verificar a presença do requisito da dupla 
   punibilidade.
2. 	Desse modo, o presente pedido extradicional 
   não reúne as condições necessárias ao seu exame, já que 
   deficiente a sua instrução.
3. 	Segundo informações da Polícia 
   Federal, não há notícias da presença do extraditando no 
   território nacional desde 8 de dezembro de 2003, sendo que sua 
   esposa e filhos deixaram o País em maio de 2008.  Assim, como 
   ressaltou o Parquet, mostra-se razoável supor que o extraditando 
   há muito se evadiu do Brasil.
4. 	Pedido indeferido.